Tribunal: STF
Processo: Rcl 86373
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por I. M. P. Comércio de Alimentos Ltda., em 16.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Segunda Vara do Trabalho de Barueri/SP no Processo n. 1001585-93.2025.5.02.0202, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “A reclamada requer a suspensão do processo em razão do tema 1.389 do C. STF. Indefiro, pois o caso presente não versa acerca da legalidade de pejotização, mas de existência dos elementos da relação de emprego na relação entre as partes, situação que não se insere na hipótese versada” (fl. 1, doc. 7).



    2. A reclamante alega “consta[r] expressamente na petição inicial alegação e pedido de ‘... declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços na modalidade ‘PJ’ firmado entre as partes e em via de consequência, requer seja do vínculo de emprego com o Reclamante no período de 01/03/2024 a 30/05/2025, com a consequente anotação da CTPS do Reclamante’” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma que “a situação aqui apresentada é análoga àquela já enfrentada e decidida por esta Suprema Corte. Conforme precedente recente, na Reclamação Constitucional nº 84.357/MG, o Ministro Flávio Dino julgou procedente reclamação idêntica, cassando decisão de Juízo trabalhista de primeiro grau de jurisdição, que havia indeferido pedido de suspensão baseado no Tema 1.389” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão do processo nº 1001585-93.2025.5.02.0202, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, até o julgamento final desta Reclamação Constitucional” (fl. 9, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida pelo Juízo reclamado e determinar a suspensão do processo nº 1001585-93.2025.5.02.0202 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da repercussão geral” (fls. 9-10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação do beneficiário para prestar serviços à reclamante como trabalhador autônomo e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Ao afastar o sobrestamento do processo, em 18.8.2025, depois da determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela juíza da Segunda Vara do Trabalho de Barueri/SP no Processo n. 1001585-93.2025.5.02.0202 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora